Tribunal: TJMT
Processo: 1002322-18.2022.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002322-18.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[YASMIM RODRIGUES GIONGO - CPF: 109.500.141-84 (APELANTE), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), THAYZE MOREIRA RODRIGUES - CPF: 954.581.151-04 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), IAN DELGADO DE OYAGUE DINIZ DE OLIVEIRA - CPF: 422.679.088-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito do consumidor. direito civil. apelação cível. transporte aéreo. extravio temporário de bagagem. dano moral configurado. quantum indenizatório. majoração. sentença reformada. recurso parcialmente provido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por passageiras, uma delas menor de idade, contra sentença que, em ação indenizatória por extravio temporário de bagagem em voo doméstico, fixou danos morais e condenou a ré por danos materiais, embora o pedido material tenha sido expressamente excluído da lide. As apelantes buscam exclusivamente a majoração do quantum indenizatório por danos morais.

II. questão em discussão

2. Analisar a adequação do valor fixado a título de danos morais, considerando o período de extravio da bagagem e a condição de uma das passageiras ser menor de idade.

III. razões de decidir

3. A relação jurídica entre a companhia aérea e as passageiras é de consumo, o que atrai a responsabilidade civil objetiva da transportadora pela falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. O extravio de bagagem por um período prolongado ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral.

5. A necessidade de a consumidora despender seu tempo útil para solucionar a falha na prestação do serviço, que deveria ter sido resolvida eficientemente pela fornecedora, caracteriza o dano moral pela Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

6. O valor fixado na sentença para ambas as autoras, mostra-se insuficiente e desproporcional para cumprir a dupla finalidade da indenização, compensatória e pedagógica, especialmente considerando a gravidade da falha e a capacidade econômica da ofensora.

7. A majoração do quantum indenizatório atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o longo período de privação dos bens e a condição de hipervulnerabilidade de uma das passageiras, por ser menor de idade.

IV. dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O extravio temporário de bagagem por período prolongado configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral in re ipsa, cujo valor indenizatório deve ser fixado considerando a gravidade da falha, a hipervulnerabilidade da vítima menor de idade e o caráter pedagógico-punitivo da indenização. 2. A desistência expressa de pedido de indenização por danos materiais, devidamente recebida pelo juízo, impõe a exclusão da condenação neste ponto, sob pena de julgamento ultra petita.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 734; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º e §11, e 86, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1737412/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 05/02/2019. TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes - Apelação Cível nº 1003291-98.2022.8.11.0046, j. 09/05/2025. TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: Sebastiao Barbosa Farias - Apelação Cível nº 1000365-19.2022.8.11.0023, j.13/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por YASMIM RODRIGUES GIONGO, representada por sua genitora, THAYZE MOREIRA RODRIGUES, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos Materiais c/c Danos Morais” (Processo nº 1002322-18.2022.8.11.0003), ajuizada pelas apelantes contra a AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A., ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré/apelada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.973,53 e dano moral no valor total de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada passageiro (cf. Id. nº 309937386).

A r. sentença, ainda, condenou a ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam que o valor de R$ 3.000,00 fixado a título de danos morais é ínfimo e desproporcional à extensão do dano, considerando o período de 38 dias de privação de seus pertences, a frustração e a angústia vivenciadas, e o fato de uma das vítimas ser menor de idade (cf. Id. nº 309937387).

Argumentam que a quantia não cumpre a dupla finalidade da indenização (compensatória e pedagógica) e está em dissonância com a jurisprudência do TJMT em casos análogos.

Requerem a reforma parcial da sentença para majorar o quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com base na responsabilidade objetiva da companhia aérea e na Teoria do Desvio Produtivo.

Pedem, sob esses fundamentos, o provimento do recurso de apelação, com vistas a reformar a sentença e majorar o dano moral (cf. Id. nº 309937387).

Em contrarrazões, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 309937395).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo (cf. Id nº 309968857).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação Cível interposto por YASMIM RODRIGUES GIONGO, representada por sua genitora, THAYZE MOREIRA RODRIGUES, contra a r. sentença que, nos autos da Ação Indenizatória ajuizada contra AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A., ora apelada, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré/apelada ao pagamento de R$ 6.973,53 (seis mil, novecentos e setenta e três reais e cinquenta e três centavos) a título de danos materiais e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

Na petição inicial (Id nº 309936914), as autoras/apelantes narraram que adquiriram passagens aéreas junto à empresa ré para o trajeto Fortaleza/CE - Cuiabá/MT, com conexões em Recife/PE e Belo Horizonte/MG, com embarque previsto para o dia 07 de janeiro de 2022.

Alegaram que, ao chegarem ao destino, constataram o extravio de sua bagagem, que continha todos os seus pertences, fato registrado por meio de Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) emitido pela própria companhia aérea.

Sustentaram que, mesmo após quase um mês do ocorrido e diversas reclamações, a ré/apelada permaneceu inerte, sem prestar qualquer satisfação.

Com fundamento na relação de consumo e na responsabilidade objetiva da transportadora, prevista no Código de Defesa do Consumidor, no Código Brasileiro de Aeronáutica e no Código Civil, requereram a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais, no valor de R$ 6.973,53, correspondente ao montante dos itens contidos na mala, bem como de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada autora, diante dos transtornos enfrentados, da frustração da viagem e da aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Em emenda à inicial (cf. Id. nº 309936932), as autoras/apelantes informaram que em 14/02/2022, exatos 38 dias após o desembarque, a bagagem foi localizada e devolvida na cidade de Rondonópolis/MT.

Assim, requereram a retificação da ação e dos pedidos para excluir o pleito de danos materiais, vez que a bagagem fora encontrada e devolvida, devendo a ação tramitar apenas em relação aos pedidos de danos morais nos moldes antes apresentados.

Solicitaram, ainda, a retificação do valor dado à causa para excluir a quantia referente aos danos materiais, permanecendo o valor de R$ 20.000,00 referente ao pedido de condenação em danos morais, na monta de R$ 10.000,00 para cada uma das autoras.

Nesses termos, o pleito foi deferido por meio da decisão, lançada sob o Id. nº 309936934.

Por conseguinte, sobreveio a r. sentença de Id nº 309937386, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelas apelantes.

O juízo a quo reconheceu a existência de relação de consumo entre as partes e a responsabilidade objetiva da ré. Fundamentou que o extravio da bagagem restou incontroverso, configurando falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor e do art. 734 do Código Civil. Assim, condenou a ré ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.973,53.

Quanto aos danos morais, entendeu que a indisponibilidade de tempo e de bens, com base na Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, caracterizou abalo moral, fixando a indenização no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Por fim, condenou a ré/apelada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

Inconformadas, as apelantes interpuseram recurso de apelação, alegando, em síntese, que o valor fixado a título de danos morais é ínfimo e desproporcional à gravidade da falha na prestação do serviço, consubstanciada no extravio da bagagem por 38 (trinta e oito) dias.

Pugnam, assim, pela majoração do quantum indenizatório para R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista a angústia sofrida, o fato de uma das vítimas ser menor de idade e a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

Por sua vez, a parte apelada, em contrarrazões, defende a manutenção da sentença, sustentando que o evento se limitou a mero aborrecimento e que o valor fixado atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de majorar a verba indenizatória.

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se à análise do valor arbitrado a título de danos morais.

Primeiramente, a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor e, consequentemente, da responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços, nos termos do art. 14 do referido diploma legal.

No caso em apreço, restou incontroverso o extravio temporário da bagagem das autoras, fato este comprovado pelo Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) emitido pela própria companhia aérea (cf. Id. nº 309936922).

Também é fato incontroverso que a bagagem somente foi restituída após 38 (trinta e oito) dias do desembarque, período em que as autoras permaneceram privadas de seus pertences pessoais.

Quanto à condenação por danos materiais, verifica-se que, embora inicialmente pleiteada na petição inicial, as autoras expressamente desistiram deste pedido por meio da emenda à inicial apresentada em 14/02/2022 (Id. nº 309936932), na qual informaram a devolução da bagagem e retificaram o pedido para excluir a pretensão de ressarcimento material.

Tal manifestação foi devidamente recebida pelo juízo de primeiro grau, conforme decisão de Id. nº 309936934.

Nesse contexto, a manutenção da condenação por danos materiais na sentença configura julgamento ultra petita, uma vez que o juízo concedeu mais do que foi efetivamente pedido pelas autoras após a emenda à inicial.

Assim, impõe-se a exclusão, de ofício, da condenação por danos materiais, em observância ao princípio da congruência ou adstrição, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil.

No tocante aos danos morais, objeto do recurso, é pacífico na jurisprudência que o extravio de bagagem, ainda que temporário, configura falha na prestação do serviço apta a gerar dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do efetivo prejuízo. Isso porque a privação dos pertences pessoais causa transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

A incerteza sobre o destino de seus bens e a necessidade de insistentes contatos com a empresa para solucionar um problema ao qual não deram causa caracterizam a aplicação da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Segundo essa teoria, o tempo útil do consumidor é um bem juridicamente tutelado, e sua perda em razão da má prestação de um serviço deve ser indenizada.

No caso em análise, a situação se revela ainda mais grave, considerando que o extravio perdurou por 38 (trinta e oito) dias, período excessivamente longo e muito superior ao prazo de 7 (sete) dias estabelecido pela Resolução nº 400/2016 da ANAC para a restituição de bagagem extraviada em voos domésticos, nos termos do art. 32, § 2º, inc. I.

Ademais, uma das autoras é menor impúbere, circunstância que evidencia sua hipervulnerabilidade e potencializa os efeitos negativos da falha na prestação do serviço.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido a aplicabilidade da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor em situações como a dos autos, considerando que o tempo útil do consumidor é bem juridicamente tutelado, cuja indevida apropriação pelo fornecedor, em razão da má prestação do serviço, enseja reparação. Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 'D', DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA. [...] 7. O dever de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho que é atribuído aos fornecedores de produtos e serviços pelo art. 4º, II, 'd', do CDC, tem um conteúdo coletivo implícito, uma função social, relacionada à otimização e ao máximo aproveitamento dos recursos produtivos disponíveis na sociedade, entre eles, o tempo. 8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.”

(STJ - Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA - REsp 1737412/SE, Rel., julgado em 05/02/2019, DJe 08/02/2019)

Ademais, a fixação do quantum indenizatório deve observar uma dupla finalidade: compensar a vítima pelo abalo sofrido e impor ao ofensor uma sanção de caráter pedagógico, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas.

Neste contexto, é entendimento desta Câmara Cível que:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA TRANSPORTADORA. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa de transporte pelo extravio de bagagem é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e art. 734 do Código Civil, salvo comprovação de excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso concreto.

O extravio definitivo de bagagem configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação dos danos materiais e morais, sendo o dano moral presumido (in re ipsa), prescindindo de prova específica.

O quantum indenizatório arbitrado para os danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), revela-se razoável e proporcional à lesão experimentada, em conformidade com a jurisprudência dominante.

Sentença mantida. Recurso de apelação não provido.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator:

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – Apelação Cível nº 1000365-19.2022.8.11.0023, Julgado em 13/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

A propósito, de minha relatoria:

“EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EXTRAVIO DE BAGAGEM EM VOO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, EXCLUINDO MENOR DO POLO ATIVO POR ILEGITIMIDADE E FIXANDO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FAVOR DE UM DOS AUTORES.

I. Caso em exame

1. Apelações Cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de Indenização por Danos Morais, decorrente de extravio de bagagem em voo. Sentença que excluiu menor do polo ativo por ilegitimidade e fixou indenização por danos morais em favor de um dos autores.

II. Questão em discussão

2. Legitimidade ativa de menor para pleitear indenização por danos morais em caso de extravio de bagagem, ainda que não seja o titular do registro da bagagem. Adequação do valor da indenização por danos morais frente às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. Reconhecimento da legitimidade ativa do menor, considerando precedentes jurisprudenciais que flexibilizam tal exigência em casos de viagens familiares.

4. Dano moral configurado em razão do extravio de bagagem.

5. O valor da indenização por dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, cumprindo o caráter pedagógico e compensatório da condenação.

6. O montante de R$ 10.000,00, fixado em primeira instância, mostrou-se excessivo diante da extensão dos danos sofridos, considerando-se a espera e o extravio de bagagem em viagem internacional.

7. Minoração para R$ 14.000,00, sendo R$ 7.000,00 para cada apelante, mostra-se adequada ao caso, em conformidade com precedentes do próprio Tribunal em situações semelhantes.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: 1. O extravio de bagagem em voo enseja dano moral indenizável, sendo o menor passageiro parte legítima para pleitear tal indenização, ainda que a bagagem esteja registrada em nome de outro familiar, quando demonstrado que seus pertences estavam na bagagem extraviada. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a extensão do dano e o caráter punitivo-pedagógico da medida.

_________

Dispositivos relevantes citados: CF, Art. 5º, V e X; CDC Art. 6º, VI, Art. 14 e Art. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP - APL: 10179338420158260602 SP; TJ-SP - AC: 10175537320198260003 SP; STJ - REsp 1469087/AC; STJ - REsp 686.384/RS; TJMT, 1001467-54.2024.8.11.0040 e TJMT, 1009406-02.2024.8.11.0003.”

(TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - Relator: MARCIO APARECIDO GUEDES - Apelação Cível nº 1003291-98.2022.8.11.0046, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025)

Assim, o arbitramento da indenização deve se prender à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado, sobretudo, com consideração do perfil social e financeiro tanto da pessoa lesada quanto da ofensora, e, para ter caráter disciplinar, o valor indenizatório deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

No caso em tela, é preciso considerar não apenas o extenso período de extravio, mas também a condição de hipervulnerabilidade de uma das autoras, YASMIM RODRIGUES GIONGO, que era menor de idade à época dos fatos, o que certamente intensificou o desconforto e a aflição experimentados.

Por consequência, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado de forma global na sentença (correspondente a R$ 1.500,00 para cada autora), revela-se insuficiente para atender aos propósitos do instituto da responsabilidade civil.

Considerando as particularidades do caso, a jurisprudência desta Corte em situações análogas e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considero que a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada uma das apelantes se mostra adequada e suficiente para reparar o abalo moral sofrido, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Tal valor cumpre a função compensatória, sem implicar enriquecimento ilícito, e serve como medida pedagógica à companhia aérea.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação para reformar a sentença.

Majoro, portanto, a indenização em danos morais para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sendo R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada autora. Entendo, ainda, que os consectários legais fixados na origem devem ser reformulados, de modo que a indenização por danos morais deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA, a partir da data do arbitramento, e acrescida de juros de mora conforme a taxa legal, a contar da data da citação, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil.

De ofício, excluo a condenação por danos materiais, em razão da desistência expressa das autoras quanto a este pedido, conforme emenda à inicial (cf. Id. nº 309936932) recebida pelo juízo de primeiro grau (cf. Id. nº 309936934).

Por fim, com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelada para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025